Tribunal: STF
Processo: ARE 1493306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 112, p. 1-19) da decisão (eDOC 97, p. 1-5) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 76, p. 1-15) interposto pelo recorrente de acórdãos proferidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDOC 48, p. 1-39; eDOC 61, p. 1-10).



     



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJ/GO, também interpôs recurso especial (eDOC 74, p. 1-15), o qual não foi admitido pelo Presidente daquela Corte (eDOC 95, p. 1-5); daí o agravo em recurso especial (eDOC 110, p. 1-20).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 232.543/GO (certidão; eDOC 389, p. 1-2)



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, ao apreciar petição incidental no AREsp 2.075.653/GO, proferiu decisão (eDOC 237, p. 1-2), da qual transcrevo:



    “Cuida-se de petição n. 183410/2022 (e-STJ fls. 2.646/2.654) em que se requer seja declarada a prescrição da pretensão executória. 



    Verifica-se dos autos que o requerente foi condenado em primeira instância às penas de 1 ano, 8 meses e 14 dias de reclusão e 11 meses e 10 dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes dos arts. 2º, caput, e § 4º, II, c/c 4º, todos da Lei 12.850/2013 e 312, caput, e § 1º c/c 327, § 2º, do CP, respectivamente. 



    Da referida sentença não houve recurso do Ministério Público e o apelo defensivo foi parcialmente provido para reduzir a pena do requerente. 



    Considerando o quantum da pena pena fixado em primeiro grau (art. 110, § 1º, do CP), os prazos prescricionais a serem observados estão previstos no art. 109, V e VI, do CP. 



    Assim, a pena referente ao delito do art. 2º, caput e § 4º, II, c/c art. 4º, todos da Lei n. 12.850/2013 ficou estabelecida em 1 ano, 1 mês e 27 dias de reclusão, tendo prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP) e a pena relativa ao crime do art. 312 do CP, foi fixada em 9 meses e 10 dias, tendo como prazo prescricional o período de 3 anos (art. 109, VI, do CP). 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 20/10/2020). 



    Nesse contexto, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, que se deu em 24/1/2017, sem que o apenado tenha iniciado o cumprimento da pena, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Nessa linha: AgRg no HC n. 732.075/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022. 



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de DANILO MARQUES BORGES em razão da prescrição da pretensão executória.” (eDOC 237, p. 1-2; grifos originais) 



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado certificado aos 3.5.2024 (certidão; eDOC 384, p. 1), bem como as manifestações do Ministério Público Federal atuante no STJ (eDOCs 354 e 356).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente